Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704058-18.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ADAILTO CARREIRO COSTA RECORRIDO: VALDEMIR RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CADASTRO JUNTO À CODHAB. SUSPEITA DE IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA ALTERAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. RECONHECIMENTO PELO ORGÃO GOVERNAMENTAL. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação e conhecimento que deu parcial provimento ao pedido inicial, pelo qual o autor pretende a nulidade do ato administrativo que inseriu o nome do segundo réu como beneficiário de imóvel junto à CODHAB, para que retorne a ser futuramente contemplado com o bem por meio da política habitacional. 1.1. Os segundo e terceiro réus formularam pedido contraposto, pedindo a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé e ao pagamento de danos morais ao segundo autor. 1.2. Na sentença, os pedidos formulados na inicial foram julgados parcialmente procedentes, apenas para determinar que a CODHAB promova o restabelecimento da situação cadastral do imóvel, considerada a anterior habilitação do autor, porém apenas para preferência na licitação do imóvel. 1.3. Já a reconvenção foi julgada improcedente. 1.4. Apenas o réu sr. Adailto apelou. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais. 2. A regularidade na cadeia de cessões de direitos é pressuposto necessário para pleitear os direitos sobre o imóvel. 2.1. Jurisprudência: “(...) A regularidade na cadeia de cessões de direitos sobre o imóvel público objeto do pedido de adjudicação compulsória ajuizado contra a CODHAB é pressuposto indispensável à procedência do pedido, consoante pacífica jurisprudência deste tribunal. 2. Negou-se provimento ao apelo. (07006629620208070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJE: 30/6/2021). 3. O autor logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito. Porquanto demonstrou que recebeu, a justo título, a posse do imóvel de Ana Cristina Lago da Costa, quem de fato tinha a concessão de uso da Terracap, nos termos do que exige o artigo 373, I, do CPC. 3.1. O mesmo não pode ser dito do apelante, uma vez que a própria CODHAB aponta irregularidades no direito de quem deu origem à cadeia possessória que chegou até o recorrente. 4. Rejeita-se ainda a alegação de desconhecimento de qualquer irregularidade. A proximidade entre Edmilson e o Apelante é patente, até porque contestaram conjuntamente, representados pelo mesmo causídico. Além disso, aparenta estranheza no fato de o imóvel ter passado de Edmilson para Reinaldo e depois de Reinaldo para o recorrente em um período inferior a três meses. 4.1. Diante da suspeita de irregularidade manifestado pela própria CODHAB, é imperiosa a manutenção da sentença na parte em que determinou a anulação do ato que incluiu Edmilson como beneficiário do referido imóvel para fins de política habitacional, de forma que o autor volte a possuir preferência na licitação do imóvel. 5. Na sentença o magistrado a quo condenou os réus ao pagamento de honorários no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pro rata. 5.1. Na decisão de ID 27577841 a impugnação ao valor da causa oferecida pela CODHAB foi acolhida para fixá-lo em R$ 1.000 (mil reais). 5.2. O valor dos honorários fixado sobre o valor da causa, ainda que calculado sobre o máximo de 20% previsto no artigo 85 e seguintes do CPC, seria irrisório. 5.3. Assim, é imperiosa a manutenção dos honorários sucumbenciais conforme fixados na sentença, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC. 6. Apelação improvida. O recorrente aponta violação ao artigo 113 do Código de Processo Civil, sustentando que agiu de boa-fé, uma vez que se resguardou ao solicitar certidão de ônus do imóvel, razão pela qual não existiria motivo para questionar a veracidade dos documentos. Assevera que o recorrido não deve ser beneficiado com a reinclusão nos cadastros da CODHAB, porquanto nunca esteve na posse do imóvel. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que o recorrente, embora intimado para efetuar o recolhimento do preparo em dobro (certidão de ID 34154466), nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, juntou aos autos o comprovante de agendamento (ID 34503614). Assim, está configurada a deserção. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRREGULARIDADE NO PREPARO. COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a juntada de comprovante de agendamento bancário não é documento apto a comprovar que o preparo foi devidamente recolhido. 2. É deserto o recurso especial se, apesar de regularmente intimada para comprovar o tempestivo recolhimento do preparo, a parte não o faz corretamente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1974156/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/04/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 113 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024